Tribunal: STF
Processo: RE 1521138
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/1992. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS JULGAMENTOS RECENTEMENTE PROFERIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS 803.568-AGR-SEGUNDO-EDV-ED E 1.346.594-AGR-SEGUNDO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.453.452-AgR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO. AGRAVO DE MARCOS MONTES CORDEIRO E PAULO EDUARDO SALGE NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Em 04/11/2010, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PROCESSO CIVIL - PRELIMINARES: INDEFERIMENTO DE PROVA - JUÍZO DE NECESSIDADE EXERCIDO PELO MAGISTRADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. VÍCIO DE SENTENÇA ‘EXTRA PETITA’ - NÃO CONFIGURAÇÃO - JULGAMENTO DA LIDE CONFORME PEDIDO CONTIDO NA INICIAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF/88. LITISCONSÕRCIO NECESSÁRIO - DESCARACTERIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS AUTORIDADES NO ATO IMPUGNADO. MÉRITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELO MUNICÍPIO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DA LEI N° 8.666/93 - ATO DE IMPROBIDADE.” (Doc. 47, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pela Agência de Desenvolvimento do Brasil Central - ADEBRAC (Doc. 50) e Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge (Docs. 52 e 59) foram desprovidos (Docs. 56 e 61).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 66) foram desprovidos (Doc. 69, p. 4-6).



    Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge opuseram novos embargos de declaração (Doc. 64), os quais foram providos. Eis a ementa do referido julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃOPRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO - PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE DECLAROU IMPEDIMENTO - DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.” (Doc. 69, p. 1)



    A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em novo julgamento, não conheceu dos embargos de declaração opostos por Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge (Doc. 72).  



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso especial (Doc. 75) e Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge interpuseram recursos especial (Doc. 77) e extraordinário (Doc. 79). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e admitiu o recurso especial de Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge (Doc. 85), mas não seu recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 87). Irresignados, Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge interpuseram agravo em recurso extraordinário (Doc. 89).



    Em 11/09/2018, a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial interposto por Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com o objetivo de suprir omissões e sanar defeitos de fundamentação do acórdão que julgou seu recurso de apelação (Doc. 99). 



    Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge interpuseram agravo interno (Doc. 102), pugnando pela reconsideração da referida decisão, “promovendo-se, desde logo, o julgamento de mérito do recurso especial, sem a necessidade de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem” (Doc. 102, p. 7), que foi desprovido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 104) . 



     Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge opuseram embargos de declaração (Doc. 108), que foram desprovidos (Doc. 110). 



    Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge interpuseram embargos de divergência (Doc. 113), que foram liminarmente indeferidos pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Doc. 115). 



    Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge interpuseram agravo interno (Doc. 118), que foram desprovidos (Doc. 120). 



    Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge opuseram embargos de declaração (Doc. 123), os quais foram desprovidos (Doc. 125). 



    Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge interpuseram novo recurso extraordinário (Doc. 127).



    Em 28/09/2020, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu esse novo recurso extraordinário, por ser intempestivo (Doc. 131), decisão que transitou em julgado em 23/10/2020 (Doc. 132, p. 6). 



    Em 29/01/2021, Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge requereram, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o “regular processamento ao Recurso Extraordinário interposto, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de se dar cumprimento à decisão de provimento do Agravo de Instrumento n.° 784.823” (Doc. 135, p. 3).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu que a questão referente ao agravo em recurso extraordinário interposto por Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge deveria “ser examinada após o cumprimento da decisão após o cumprimento da decisão do STJ que deu provimento ao recurso especial” (Doc. 137, p. 2). 



    Em 13/04/2023, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em cumprimento à decisão proferida pela Ministra Regina Helena Costa (Doc. 99), proferiu novo julgamento das apelações, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DO MUNICÍPIO DE UBERABA - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 10, CAPUT E INCISO VIII, DA LEI N. 8.429/92 - REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - PERDA PATRIMONIAL EFETIVA NÃO DEMONSTRADA - SERVIÇOS PRESTADOS - DOLO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE HOUVE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. 



    - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre eventuais réus e/ou as pessoas beneficiadas pelas supostas condutas improbas nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. 



    - A Lei federal n. 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou o caput do art. 10, bem como o inciso VIII, desse mesmo dispositivo, para acrescentar que a frustração da licitude de processo licitatório apenas constitui ato de improbidade administrativa quando decorrer de ação dolosa que acarrete perda patrimonial efetiva. 



    - Constatado que o ato administrativo que consubstanciou na contratação da empresa ADEBRAC, embora decorrente de questionável inexigibilidade de processo licitatório, resultou em efetiva prestação dos serviços contratados, questão que sequer foi objeto de insurgência pelo autor, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que ausente a configuração de perda patrimonial efetiva, não havendo, também, demonstração do dolo dos agentes. 



    - Recurso provido.” (Doc. 143, p. 1, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 146) foram desprovidos (Doc. 149). 



    Em 23/11/2023, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recursos especial (Doc. 152) e extraordinário (Doc. 154). Nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XL, e 37, § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o “Tribunal de origem, ao exigir a demonstração de perda patrimonial efetiva e aplicar a nova redação do art. 10, inc. VIII, da Lei n.º 8.429/92, admitiu a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21 no caso vertente” (Doc. 154, p. 7). Afirma que “não se aplicam os novos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, alterados pela Lei n.º 14.230/2021, aos atos de improbidade ocorridos anteriormente a sua vigência” (Doc. 154, p. 7). Salienta que o “art. 1º, § 4º, da Lei nº 14.230/2021, ao prever a aplicação ao sistema de improbidade administrativa, ‘dos princípios constitucionais do direito administrativa sancionador’, não afasta a natureza civil das sanções do ato de improbidade administrativa, prevista no art. 37, § 4º, da CF e reafirmada pelo STF, no Tema 1199 da RG” (Doc. 154, p. 7). Ressalta que “a solução jurídica dada no r. acórdão recorrido se validou no julgamento do Tema 1.199, pelo Supremo Tribunal Federal, aplicando a mesma razão de decidir que acarretou a impossibilidade de condenação pela prática de atos culposos, para aplicar a nova redação do art. 10, VIII, da LIA” (Doc. 154, p. 7-8). Defende que o Tema 1.199 da Repercussão Geral não se aplicaria ao caso dos autos porque, “enquanto aquele cuida meramente da prática de atos culposos de improbidade, este versa sobre a descrição de atos ímprobos dolosos, tipificados nos artigos 10, VIII da Lei n.º 8.429/92” (Doc. 154, p. 8). Assevera que, “ainda que se admita a incidência retroativa da Lei n.º 14.230/21, é certo que a conduta de dispensar indevidamente o procedimento licitatário passou a ter expressa previsão no art. 11, inc. V” (Doc. 154, p. 8). Argumenta que haveria “necessidade de se fazer a adequação da conduta na nova lei, uma vez que a extinção do processo não é automática, como destacou o Ministro Relator Alexandre de Moraes durante a sessão de julgamento do Tema 1.199, sendo seguido pelos demais Ministros” (Doc. 154, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que, “reconhecida a irretroatividade das normas previstas na Lei 8.429/92, com a nova redação dada pela Lei n.º 14.230/21, seja reformado o acórdão para julgar procedentes os pedidos iniciais” (Doc. 154, p. 9). 



    Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 158).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu os recursos especial e extraordinário (Docs. 160 e 161).



    Em 06/08/2024, a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 173), decisão que transitou em julgado em 02/10/2024 (Doc. 179).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 154) não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, ajuizada contra Marcos Montes Cordeiro, ex-Prefeito do Município de Uberaba/MG, Paulo Eduardo Salge, ex-Procurador-Geral Municipal, e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central - ADEBRAC, em virtude de suposta irregularidade na contratação dessa agência sem a realização de procedimento licitatório. 



    In casu, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta por Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Parquet Estadual na presente ação civil pública (Doc. 143). 



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Neste cenário, forçoso concluir que as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações inauguradas pela Lei 14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis aos presentes autos, haja vista que a situação fática se subsume à exceção de retroatividade descrita na tese, qual seja: para os feitos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (Recurso Extraordinário com Agravo 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.



    II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. 



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.453.452-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/02/2024, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.346.594-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023, destaquei)



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não houve prejuízo ao Erário e não restou configurada a conduta dolosa dos recorridos, com base na fundamentação do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Todavia, a Lei n. 14.230/2021 alterou o caput do art. 10, bem como a redação do seu inciso VIII, de modo a afastar a prática de ato improbo na modalidade culposa, exigindo o elemento subjetivo dolo para sua caracterização, conceituado como ‘a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito’ (art. 1º , § 2º, da novel legislação). Quanto ao inciso VIII do mesmo dispositivo, passou a exigir, de forma expressa, a caracterização da ‘perda patrimonial efetiva’; in Iitteris:



    (...)



    Da leitura da nova redação do citado dispositivo, não há dúvida de que a opção legislativa, para enquadramento da conduta no tipo do inciso VIII do art. 10 da Lei n. 8.429/92, com a nova redação dada pela Lei 14.230/2021, foi justamente afastar anterior interpretação jurisprudencial, no sentido de que o dano causado pelo ato ímprobo decorreria da própria ação ou omissão, pelo que seria ‘in re ipsa’. Dessa forma, necessária seria a comprovação de efetivo prejuízo material ao erário, o que, nesse ponto, têm razão os apelantes quando afirmam que não ocorreu. 



    Em verdade, a mera contratação de empresa, mediante indevida dispensa ou inexequibilidade de licitação, não ocasiona, por si só, dano ao erário. 



    (...)



    Ademais, a inexistência de dano ao erário foi alegada em sede de apelação, defendendo, os apelantes, terem sido cumpridos todos os serviços estabelecidos contratualmente, assertiva que não foi rebatida a afirmação pelo parquet, que somente limitou-se a consignar que a indevida dispensa do processo licitatório por si só constitui ato de improbidade, não importando se efetivamente tenha ficado demonstrado prejuízo. 



    Vale gizar, por oportuno, que há nos autos nota fiscal de serviço, emitida pela ADEBRAC, datada de 29/10/2004, com assinatura do servidor público responsável declarando que os serviços nela especificados foram entregues de acordo com as especificações (fI. 341), ou seja, evidenciando a inexistência de efetivo prejuízo aos cofres públicos. 



    Demais disso, conforme especificado no contrato, bem como no procedimento de inexigibilidade de licitação, os projetos seriam apresentados pelo Município aos Governos Estadual e Federal, não sendo, em nenhum momento, mencionando que estes seriam em algum momento direcionados à Secretaria em que seriam executados. Assim, o fato de não terem sido localizados os projetos na Secretaria de Saúde do Município não significa, necessariamente, que os serviços não foram prestados. 



    Não há, portanto, prova de que houve prejuízo ao erário. 



    Também não se verifica que tenham o Procurador do Município e o Prefeito Municipal atuado com dolo em tal contratação. De fato, o Procurador, Paulo Eduardo Salge, subscreveu dois pareceres (fls. 465vº e 562vº), em que opina pela contratação mediante inexigibilidade de licitação. Em ambos, esclarece que a empresa contratada desenvolve, de forma singular, serviços de encaminhamento, acompanhamento, orientação e gerenciamento de projetos, de forma que seus serviços já haviam garantido ‘substanciais benefícios’ ao Município. 



    Considerando que, embora possa ser duvidosa, havia justificativa para a inexequibilidade da licitação pelo que não se evidencia dolo na hipótese em análise, nem do Procurador, nem do Prefeito, ao ser efetivada a contratação. 



    Dessa forma, estou em que, aplicando-se desde logo a legislação mais benéfica, que exige tanto o dolo para a caracterização dos atos tipificados no art. 10, quanto a demonstração de perda patrimonial efetiva, no caso do seu inciso VIII, a condenação dos réus nas penas do art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92, não deve prevalecer.” (Doc. 143, p. 11-15, destaquei) 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a seguinte decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022, destaquei)



    Assim, tendo em conta a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto, revela-se inevitável a constatação da impossibilidade jurídica da condenação dos ora recorridos pela prática do ato de improbidade administrativa em questão, como bem assentou o acórdão recorrido.



    Por fim, verifica-se que a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial interposto por Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge para determinar novo julgamento das apelações pelo Tribunal de origem (Doc. 99). Saliente-se que o trânsito em julgado da aludida decisão, em 23/10/2020 (Doc. 132, p. 6), provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário (Doc. 79).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 154), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e NÃO CONHEÇO do AGRAVO interposto por Marcos Montes Cordeiro e Paulo Eduardo Salge (Doc. 89). Por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente